Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703447-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MENDONCA LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FAVIO MENDONÇA LEITE contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, que, nos autos da ação de cobrança movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Crato/CE. Alega o agravante que a competência para processar e julgar a demanda deve permanecer na Comarca de Brasília, pois a sede do Banco do Brasil está localizada no Distrito Federal, nos termos do art. 53, III, "a" do CPC. Esclarece, em síntese, que a questão tratada nos autos se refere à cobrança de valores do PASEP, sendo, portanto, aplicáveis as regras consumeristas, que asseguram ao consumidor o direito de eleger o foro que melhor atenda à sua conveniência. Salienta que a decisão impugnada afronta o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 33, que estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. Argumenta que, considerando a relação de consumo entre as partes, a escolha do foro pelo consumidor é prerrogativa sua e não pode ser modificada de ofício pelo juízo de primeira instância, conforme entendimento da Súmula 23 do TJDFT. Destaca, ainda, que há decisões recentes deste Tribunal confirmando a viabilidade do ajuizamento da ação no foro da sede do Banco do Brasil, em razão da previsão contida no CPC e da jurisprudência do STJ. Defende, ademais, que, em casos semelhantes, a Corte Superior tem entendido que a escolha do foro do domicílio do consumidor ou da sede da instituição financeira se reveste de legalidade e deve ser respeitada. Colaciona jurisprudência do STJ e do TJDFT que reforçam o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, tampouco pode o magistrado declinar de competência sem provocação da parte interessada. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos ao Ceará até a decisão de mérito do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Comarca de Brasília para processar e julgar a demanda. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do essencial. . FUNDAMENTOS DA DECISÃO Em atenção aos documentos colacionados na origem, concedo a gratuidade de justiça para o processamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ao declinar da competência para processar a presente demanda, o magistrado registrou expressamente que: Trata-se de ação de conhecimento proposta inicialmente neste Juízo, em que a parte autora reside no Município de Crato (CE), apontando endereço do réu em Brasília (DF). Determinada a intimação para esclarecimento sobre a distribuição, o autor insistiu na competência deste Juízo, em razão da sede da ré. Contudo, impende assentar que não há afirmação de celebração do negócio em Brasília, devendo ser sobrelevado que o réu possui agências e sucursais em quase todos os municípios brasileiros. Tal escolha, absolutamente desvinculada dos fatores de ligação, tem sido denominada como "fórum shopping", já que há livre escolha do foro, aventando-se que a predileção pelo TJDFT esteja relacionada com a rapidez na tramitação dos feitos e o valor módico das custas processuais. Neste ponto, cumpre citar a Nota Técnica 8/2022, do Centro de Inteligência do da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), que aponta que o Banco do Brasil é do segundo maior demandante do TJDFT, com constatação de aumento crescente dos litígios em que o autor é domiciliado em outra Unidade da Federação. Trata-se de abuso processual que importa em burla ao Código de Processo Civil, às regras de organização judiciária e, em última análise, ao princípio do juiz natural previsto na Constituição Federal. Anote-se que as condutas e escolhas individuais, relativas à competência, devem ser examinadas em perspectiva global, com foco no impacto no sistema de justiça e na qualidade e eficiência da prestação jurisdicional. Em face dos recorrentes abusos, recentemente foi editada a Lei 14.879/2024, que acrescentou ao artigo 63 do CPC o §5o, com o seguinte teor: “§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça em demandas idênticas: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. MALVERSAÇÃO DO PIS/PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL (RELATIVA). ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal – STF, do Superior Tribunal de Justiça – STJ e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 6. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 7. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. 8. Em ótica individual, pouca ou nenhuma vantagem se apresenta ao autor da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Essa escolha, entretanto, em termos globais, tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 9. O próprio STJ já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de “escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 10. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”), embora válida, é genérica e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O art. 63, § 5o, do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.879/2024, prevê que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” O novo dispositivo, embora não possa ser aplicado ao presente caso nos termos do art. 14 do CPC (tempus regit actum), reforça o entendimento atual, ora adotado, sobre a possibilidade de declinar, de ofício, da competência relativa quando verificada escolha aleatória de foro. 14. Na hipótese, o autor da demanda originária mora em Águas Claras e não há nenhum indício ou alegação de conduta que envolva agência do Banco do Brasil localizada em Brasília. 15. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1909282, 0722666-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. 1. Embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista fático ou probatório e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio da autora ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, no qual ocorrem as relações cotidianas entre às partes. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1907999, 0719132-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Assim, com base no §5o do artigo 63 do CPC, declaro a incompetência deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Crato (CE), com as homenagens de estilo. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Após a preclusão, FACULTO à autora adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 5 (cinco) dias. Nesse juízo de cognição sumária, por mais simples que possa parecer a solução do impasse mediante a aplicação irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal implicaria ignorar a realidade prática revelada em diversas demandas semelhantes, especialmente aquelas propostas no foro de Brasília em função das facilidades do acesso eletrônico à justiça. Tal prática viola o princípio do juiz natural e desrespeita as regras de organização judiciária, além de onerar indevidamente o sistema judiciário local. No caso em tela, os elementos constantes dos autos revelam que o agravante, Flavio Mendonça Leite, possui domicílio em Crato/CE, não se tendo notícias de que o contrato subjacente com o agravado foi firmado aqui em Brasília. Ainda que a ação tenha sido ajuizada com base na localização da sede da instituição financeira requerida, no Distrito Federal, conforme o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, tal escolha não se sustenta diante da análise mais aprofundada das normas aplicáveis. O art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, determina que o foro competente é o do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Considerando que o Banco do Brasil possui agências espalhadas por todo o território nacional, inclusive na cidade de Crato/CE, onde reside o agravante e onde provavelmente se originou a relação jurídica, não há justificativa plausível para a escolha da sede como foro para a presente demanda. Com o advento do Processo Judicial Eletrônico, o acesso remoto à justiça é amplamente garantido, eliminando quaisquer prejuízos ao pleno exercício dos direitos da parte autora. Nesse cenário, a escolha de foro deve ser racional e vinculada a elementos concretos, sob pena de contrariar o princípio do juiz natural e comprometer a organização judiciária local. Adotar a tese do agravante, ao permitir o ajuizamento indiscriminado de ações no foro de Brasília, sobrecarregaria desnecessariamente o sistema judiciário do Distrito Federal, causando atrasos e custos adicionais que impactariam a coletividade de jurisdicionados. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, considerando o contexto moderno e a natureza das demandas, tem relativizado a aplicação da Súmula 33 do STJ, que, em razão de um cenário legislativo e tecnológico ultrapassado, ainda sustenta a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa. No entanto, os precedentes mais recentes deste Tribunal confirmam que a escolha aleatória de foro, quando injustificada, pode ser controlada para resguardar o equilíbrio da prestação jurisdicional. Cito, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça que abordam questões análogas: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 33 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1902924, 0718911-13.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a parte agravante tenha escolhido esse foro com base na sede do Banco do Brasil, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e não provido. Determinação de redistribuição do processo de origem. (Acórdão 1855030, 0705946-03.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) Dessa forma, entendo acertada a posição adotada pelo magistrado de 1a instância, quando sopesadas todas as questões que importam na averiguação da competência para o julgamento da presente demanda, não sendo possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito sustentada pelo agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator